Tribunal: TJSP
Processo: 2047334-25.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela embargante – Alegação de omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios – Cabimento – Fixação nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes do julgado.